Tribunal: TJES
Processo: 5013196-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013196-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VALADARES DE ALMEIDA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciado por homicídio qualificado e participação em organização criminosa, apontando suposta ilegalidade na prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em razão de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a prisão preventiva estaria desacompanhada de fundamentação concreta e atual;

(ii) se a medida cautelar máxima poderia ser substituída por medidas alternativas, ante a alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia foi decretada com base em elementos objetivos e atuais, incluindo provas documentais, testemunhais e periciais que indicam a coautoria do paciente no homicídio qualificado, motivado por razões econômicas.

4. A gravidade concreta da conduta, a estruturação da ação criminosa e o risco à ordem pública e à instrução criminal justificam a medida extrema.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os fundamentos da prisão permanecem válidos diante da complexidade da investigação e da persistência dos riscos.

6. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e primariedade, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

7. A substituição por medidas cautelares se revela incabível diante da gravidade do delito e da insuficiência de outras medidas para neutralizar os riscos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva se justifica quando há elementos concretos que indiquem sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. A contemporaneidade da medida cautelar não se limita à data do fato, mas à permanência dos fundamentos que a sustentam.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da pluralidade de agentes envolvidos.

"Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021, DJe 25/05/2021;

STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021;

STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023;

TJES, HC nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO VALADARES DE ALMEIDA, em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo nº 5021522-20.2025.8.08.0035, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em coautoria com outros corréus, que teria sido cometido mediante premeditação e motivação financeira, em desfavor de WALLACE BORGES LOVATO.

O impetrante afirma que a prisão preventiva é ilegal por não apresentar fundamentação concreta, especialmente no que diz respeito à existência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sustentando que a medida se baseia apenas na gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos, sem demonstrar perigo real decorrente da liberdade do paciente. Argumenta que ele colaborou com as investigações, permaneceu em endereço fixo e não tentou fugir, o que indicaria a ausência de contemporaneidade da prisão. Por fim, defende que seriam adequadas medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 3129 do CPP, tendo em vista que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, e atribui a manutenção da custódia a pressões midiáticas e ao clamor social.

Com base nos fundamentos apresentados, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15584817.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15492837) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15700094) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JONATAS PIRES E PINHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o presente habeas corpus trata de um caso de maior complexidade e repercussão, nos últimos meses, no Estado do Espírito e diante disso, tanto a família quanto este causídico contam com a isenção desta colenda Câmara para apreciação do pleito.

O caso trata sobre Wallace Borges Lovato, vítima de homicídio, no dia 9 de junho de 2025 e após todo o procedimento investigatório e processual, os executores direto desse crime foram presos ou descobertos.

Ao observar a divulgação nas redes sociais e nas mídias tradicionais sobre o intermediário desse crime bárbaro, Bruno Nunes; o paciente buscou o escritório para esclarecer e buscar fundamentação jurídica do conhecimento que tinha sobre esse intermediário.

Feito isso, no dia 30 de junho, este causídico compareceu à autoridade judiciária mostrando os PIXs que foram enviados para esse intermediário, que geraram um vínculo e um nexo causal e posteriormente a prisão temporária do paciente, no dia 12 de julho, que depois foi convertida em preventiva.

Antes de adentrar no mérito, trago questões pessoais e processuais que já deveriam, de plano, revogar essa prisão. O paciente é réu primário, nunca entrou numa delegacia; tem bons antecedentes; residência fixa; ocupação lícita, é contador; colaborou voluntariamente com o procedimento investigatório que gerou a sua prisão e não apresenta nenhum risco concreto para o procedimento investigativo.

E mais, encontra-se presente a família do paciente, o seu filho, que possui diagnóstico de TEA e o desenvolvimento cognitivo desse menino precisa fundamentalmente do pai presente.

Dito isso, repito que esse caso foi amplo e notório em toda a sociedade e qualquer presente pode observar que no dia 9 de junho, na data do fato, a vítima se encontrava com o celular em sua posse. Nesse ponto sou obrigado a fazer uma explicação pessoal e técnica em relação ao assunto.

Após o fato, o paciente se encontrava na empresa laborando. Ao descer, os diretores e a supervisão jurídica ordenaram ao paciente para pegar esse celular e colocar no cofre da empresa. Colocado no cofre da empresa, ficou por lá, não sei se foi extraído algum documento, não tenho poder investigativo para tal, mas só no óbito que os diretores da empresa e os seus supervisores jurídicos determinaram ao paciente entregar o celular. Com temor, entregou na GlobalSys para a autoridade judiciária de nome Ederson.

Indago o porquê de omitir esse celular por três dias. Temos uma clara e nítida ocultação de provas. E digo mais, não consta no processo o auto de entrega do meu paciente, que entregou esse celular. Não foi o Wellington Borges de Lovato como se encontra no inquérito.

Passo essa pauta já com essa mácula, com essa nulidade processual que já enseja, além dos requisitos processuais que foram preteritamente narrados, a revogação da prisão.

Os procedimentos investigatórios foram iniciados após a prisão dos executores diretos, com oitiva de testemunhas, sendo uma delas a Rhaiany Lovato, prima da vítima; que tem uma função, respeitando todo e qualquer grau de labor, de baixo clero.

Em seu depoimento inicial narrou um temor que tinha em relação ao seu ex-companheiro, de nome Nilson Júnior, citando até o fato de possuir medida protetiva por ser vítima de violência física e psicológica. Inclusive falou que em uma dessas oportunidades, movido por ciúme, o seu ex-companheiro retirou de casa toda a sua mobília. Quando este fato se deu, Rhaiany contou para a vítima que teve como reação dizer que daria “um pau” no Nilson.

Todos os funcionários da empresa falavam que existia um vínculo muito mais do que profissional nessa relação entre a vítima e a Rhaiany. O inquérito policial passava por esse caminho, do crime passional.

No dia 30 de junho, compareci à delegacia para apresentar os PIXs que foram feitos pelo paciente a mando da vítima. No dia 1º de julho, a Rhaiany comunicou uma possibilidade de desvio financeiro do paciente, que sempre vou narrar como não comunicação financeira e irei explicar posteriormente.

Feito isso, o procedimento investigativo mudou totalmente o rumo para a questão financeira, gerando um nexo causal entre o desvio financeiro e a autoria e materialidade criminal.

Repito, Rhaiany, compareceu à delegacia no dia 30 de junho, suspeitando do Bruno Valadares como o mandante do crime, narrando a comunicação financeira, e além da narração, trouxe aos autos um diálogo do dia 30 de maio entre Carlos Pinto e Wellington Lovato, sobre suspeita de desvio financeiro.

Depois de uma leitura exaustiva, observei que no dia 30 de maio foi a conversa do Borges Lovato com o Carlos Pinto. O dia 30 de maio é a data em que os executores botam o pé no Espírito Santo para executar esse crime. Conexão de datas, novamente.

Pergunto novamente, por qual motivo Carlos Pinto comunicou à Rhaiany? Por que não procurou o diretor da empresa ou os familiares? Por que que teria uma prova tão robusta em sua posse? Repito, não tenho poder investigativo, a minha função é fazer conexão de datas e mostrar que, no mínimo, existem nulidades processuais que ensejam o direito do paciente de responder em liberdade.

Em relação aos PIXs, o que ensejou a prisão foi o enviado para o Bruno Nunes, Gislane, coordenadora financeira da empresa GlobalSys, perguntada acerca do acesso às contas da empresa, respondeu que Bruno Valadares tinha acesso a todas as contas da empresa vinculadas e era comum as realizações de saque de altos valores. Disse ainda que Wallace lhe pedia determinada quantia e solicitava ao Bruno Valadares que transferisse o valor da conta da empresa para a conta pessoal dele. Transferia da conta da empresa para a conta empresarial que possuía a vítima, que possuía o paciente, e sacava para o Wallace.

Por isso que não falo em relação a desvio, era uma não comunicação, porque a vítima ordenava esses saques, emitia a nota fiscal como prestador de serviço, a mando da vítima, e devolvia esse dinheiro, retirando os débitos tributários. Enviou vários PIXs, que serão provados na instrução. Não posso citar nomes de empresas, porque são de alto poder aquisitivo.

Esses PIXs eram remitidos para várias pessoas, mas não consigo mostrar os destinatários, pois preciso de extração do e-mail corporativo do paciente.

O Bruno Nunes, que é o intermediário, ainda está desaparecido, justamente o ás da questão. Ressalto que constituiu um causídico juntou respostas à acusação e não sei se por estratégia de defesa, ainda não se manifestou nos autos em relação ao PIX. Mas corroborou não conhecer o Bruno Valadares, mais uma prova da falta de foro subjetivo e conexão entre as partes.

Por fim, e o mais importante dessa explanação, trago a situação extraída dos autos e por uma confusão no procedimento investigativo, gerou uma dubiedade do próprio investigador.

Eis que Bruno Nunes, em uma conversa com Arthur Luppi, os executores, narra de maneira desnuda o motivo do crime. Bruno colocou o codinome de Bolsonaro e fala:

“ a internet está caindo

o cel tá quase descarregando

o cara mandou msg aqui

ele falou cmg lek que esse cara tava realmente pegando a mulher dele

que não foi por nada foi por isso msm

o motivo do crime sabia mano te falei lek te falei irmão

por causa de mulher mano sempre é (palavrão)

acho que ele nem sabia que dá tudo isso pra ele,

bebia na casa dele, pegava a mulher dele,

aí eu boto fé,

tá brincando,

se não vai dar muito na cara,

o mano, era pra ter ripado ela também.”

Só peço a revogação da prisão preventiva com base nos autos. Esse era o último esboço da conversa entre as partes e caso não entendam pela revogação da prisão, pelo menos que se aplique as medida das cautelares diversas da prisão, lembrando que a primazia jurídica que nos precede é que a prisão é exceção e a liberdade é a regra. Muito obrigado!

*

RETORNO DO AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO VALADARES DE ALMEIDA, em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, nos autos do processo nº 5021522-20.2025.8.08.0035, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em coautoria com outros corréus, que teria sido cometido mediante premeditação e motivação financeira, em desfavor de WALLACE BORGES LOVATO.

O impetrante afirma que a prisão preventiva é ilegal por não apresentar fundamentação concreta, especialmente no que diz respeito à existência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sustentando que a medida se baseia apenas na gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos, sem demonstrar perigo real decorrente da liberdade do paciente. Argumenta que ele colaborou com as investigações, permaneceu em endereço fixo e não tentou fugir, o que indicaria a ausência de contemporaneidade da prisão. Por fim, defende que seriam adequadas medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 3129 do CPP, tendo em vista que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, e atribui a manutenção da custódia a pressões midiáticas e ao clamor social.

Com base nos fundamentos apresentados, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15584817.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15492837) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15700094) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

É consabido que o Habeas Corpus se destina à tutela do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Contudo, a concessão da ordem pressupõe a presença de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade de forma inequívoca, o que não se verifica na presente hipótese. Segundo os elementos constantes dos autos o paciente Bruno Valadares de Almeida à época dos fatos exercia o cargo de diretor financeiro da empresa da vítima, bem como apurou-se que ele vinha desviando vultuosas quantias da referida sociedade valendo-se de sua posição funcional.

Diante da suspeita de irregularidades na gestão financeira a vítima Wallace Borges Lovato contratou auditoria independente para apurar a origem dos desvios e conforme apontado pela autoridade policial e acolhido pelo Ministério Público, foi nesse contexto que o paciente, prevendo sua responsabilização criminal e patrimonial, teria arquitetado a execução da vítima, financiando e coordenando a ação criminosa.

A denúncia imputa ao paciente a coautoria de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante pagamento e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de sua participação em organização criminosa.

Com efeito, os autos reúnem provas documentais, testemunhais e periciais que conferem consistência à versão acusatória, entre as quais se destacam os depoimentos de corréus, a localização dos veículos utilizados no crime, a adulteração das placas e a estruturação logística empregada para viabilizar a execução planejada da vítima.

Ademais, a própria confissão parcial do paciente ao admitir o desvio de recursos da empresa e a utilização desses valores para aquisição de bens, reforça a ligação entre a motivação econômica e a prática do crime, demonstrando que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, e não em suposições genéricas.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o juízo de origem justificou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que esses fundamentos, quando ancorados em dados objetivos extraídos dos autos, como no presente caso, são considerados legítimos e suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, com base no conjunto fático probatório apresentado nos autos, e diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, revela-se legítima a decretação da prisão preventiva como medida indispensável à proteção da ordem pública, à preservação da integridade da instrução criminal e à eficácia da persecução penal.

Verifica-se que o decreto cautelar está devidamente amparado em elementos objetivos e atuais extraídos dos autos, em estrita conformidade com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva se justifica sempre que demonstrada sua necessidade à luz de dados concretos do caso, e não de modo arbitrário ou desproporcional.

Da mesma forma, a alegação de ausência de contemporaneidade não merece prosperar, uma vez que a análise desse requisito não se limita à data do fato delituoso, devendo considerar, principalmente, a permanência atual dos fundamentos que justificam a prisão preventiva, quando persistem riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021); “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

No presente caso, embora os fatos tenham ocorrido em junho de 2025, a complexidade da investigação a existência de múltiplos agentes envolvidos e a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente evidenciam que os motivos que embasaram a custódia cautelar permanecem íntegros, sendo incabível, portanto, afirmar que houve esvaziamento temporal da medida, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade das provas.

No tocante às condições pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que essas condições pessoais, embora relevantes, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade e a adequação da medida privativa de liberdade. Vejamos:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Ainda, quanto à alegação de que a prisão seria fruto de pressão midiática ou de comoção social, é importante esclarecer que os fundamentos que legitimam a custódia cautelar devem derivar exclusivamente dos autos, como no caso presente, em que há amplo conjunto probatório apontando o envolvimento do paciente na organização e financiamento do crime.

Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se incabível, ante a gravidade do delito, a pluralidade de agentes envolvidos, a estruturação da conduta criminosa e o risco de obstrução da instrução criminal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...]. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Diante de todo o exposto, entendo não configurado o alegado constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva foi decretada com base em elementos fáticos e jurídicos concretos, estando presente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida, bem como os requisitos legais estabelecidos no art. 312 do CPP.

Razão pela qual, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013196-79.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATAS PIRES E PINHO

PACIENTE: BRUNO VALADARES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO VALADARES DE ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo nº 5021522-20.2025.8.08.0035, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em coautoria com outros corréus, que teria sido cometido mediante premeditação e motivação financeira, em desfavor de
WALLACE BORGES LOVATO.

O impetrante afirma que a prisão preventiva é ilegal por não apresentar fundamentação concreta, especialmente no que diz respeito à existência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sustentando que a medida se baseia apenas na gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos, sem demonstrar perigo real decorrente da liberdade do paciente. Argumenta que ele colaborou com as investigações, permaneceu em endereço fixo e não tentou fugir, o que indicaria a ausência de contemporaneidade da prisão. Por fim, defende que seriam adequadas medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 3129 do CPP, tendo em vista que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, e atribui a manutenção da custódia a pressões midiáticas e ao clamor social.

Com base nos fundamentos apresentados, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15584817.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15492837) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15700094) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

É consabido que o Habeas Corpus se destina à tutela do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Contudo, a concessão da ordem pressupõe a presença de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade de forma inequívoca, o que não se verifica na presente hipótese. Segundo os elementos constantes dos autos o paciente Bruno Valadares de Almeida à época dos fatos exercia o cargo de diretor financeiro da empresa da vítima, bem como apurou-se que ele vinha desviando vultuosas quantias da referida sociedade valendo-se de sua posição funcional.

Diante da suspeita de irregularidades na gestão financeira a vítima Wallace Borges Lovato contratou auditoria independente para apurar a origem dos desvios e conforme apontado pela autoridade policial e acolhido pelo Ministério Público, foi nesse contexto que o paciente, prevendo sua responsabilização criminal e patrimonial, teria arquitetado a execução da vítima, financiando e coordenando a ação criminosa.

A denúncia imputa ao paciente a coautoria de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante pagamento e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de sua participação em organização criminosa.

Com efeito, os autos reúnem provas documentais, testemunhais e periciais que conferem consistência à versão acusatória, entre as quais se destacam os depoimentos de corréus, a localização dos veículos utilizados no crime, a adulteração das placas e a estruturação logística empregada para viabilizar a execução planejada da vítima.

Ademais, a própria confissão parcial do paciente ao admitir o desvio de recursos da empresa e a utilização desses valores para aquisição de bens, reforça a ligação entre a motivação econômica e a prática do crime, demonstrando que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, e não em suposições genéricas.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o juízo de origem justificou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que esses fundamentos, quando ancorados em dados objetivos extraídos dos autos, como no presente caso, são considerados legítimos e suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, com base no conjunto fático probatório apresentado nos autos, e diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, revela-se legítima a decretação da prisão preventiva como medida indispensável à proteção da ordem pública, à preservação da integridade da instrução criminal e à eficácia da persecução penal.

Verifica-se que o decreto cautelar está devidamente amparado em elementos objetivos e atuais extraídos dos autos, em estrita conformidade com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva se justifica sempre que demonstrada sua necessidade à luz de dados concretos do caso, e não de modo arbitrário ou desproporcional.

Da mesma forma, a alegação de ausência de contemporaneidade não merece prosperar, uma vez que a análise desse requisito não se limita à data do fato delituoso, devendo considerar, principalmente, a permanência atual dos fundamentos que justificam a prisão preventiva, quando persistem riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021);
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

No presente caso, embora os fatos tenham ocorrido em junho de 2025, a complexidade da investigação a existência de múltiplos agentes envolvidos e a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente evidenciam que os motivos que embasaram a custódia cautelar permanecem íntegros, sendo incabível, portanto, afirmar que houve esvaziamento temporal da medida, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade das provas.

No tocante às condições pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que essas condições pessoais, embora relevantes, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade e a adequação da medida privativa de liberdade. Vejamos:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Ainda, quanto à alegação de que a prisão seria fruto de pressão midiática ou de comoção social, é importante esclarecer que os fundamentos que legitimam a custódia cautelar devem derivar exclusivamente dos autos, como no caso presente, em que há amplo conjunto probatório apontando o envolvimento do paciente na organização e financiamento do crime.

Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se incabível, ante a gravidade do delito, a pluralidade de agentes envolvidos, a estruturação da conduta criminosa e o risco de obstrução da instrução criminal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...]. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Diante de todo o exposto, entendo não configurado o alegado constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva foi decretada com base em elementos fáticos e jurídicos concretos, estando presente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida, bem como os requisitos legais estabelecidos no art. 312 do CPP.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)